Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA RECLAMAÇÃO No 1002744-36.2021.8.11.0000
RECORRENTE(S): HSBC S/A BANK – BANCO MÚLTIPLO S/A
RECORRIDO(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “(...)o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi comprovado o pagamento das custas judiciai”. (id. 116480968)
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça